Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-64.2006.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000688-64.2006.8.11.0035

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.801-00 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROBSON FRAGA NOGUEIRA - CNPJ: 00.316.541/0001-23 (APELADO), ROBSON FRAGA NOGUEIRA - CPF: 580.555.501-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS IMPÕE A SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Descabida a extinção do feito por ausência de bens do executado passíveis de constrição, impondo-se a suspensão da execução, nos moldes do art. 921 § 2º do CPC e posterior remessa dos autos ao arquivo, aguardando o transcurso do prazo prescricional.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, inexistindo a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

Havendo o devido impulsionamento do processo, não há como reconhecer configurada a desídia, de forma que não cabe o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não houve paralisação dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Robson Fraga Nogueira - ME, Robson Fraga Nogueira,
que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II c/c os artigos 513, 771, § único, 921,§ 5º, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Argui o apelante, em suma, que não houve inércia ou paralização dos autos e que por esse motivo não ocorreu a prescrição intercorrente.

Pede a anulação da sentença, a fim de devolver marcha ao processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição intercorrente.

A irresignação do apelante merece guarida.

Inicialmente, verifica-se que se trata de ação de execução ajuizada pelo banco apelante, em desfavor dos apelados, distribuída em 15/09/2006, visando a cobrança da importância atualizada de R$ 24.205,29 (vinte e quatro mil duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos), representado pelo Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Juros Pré e Correção Pós-Fixada n° 1416441, celebrado em 18/08/2005, pagável em 24 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.158,10 (mil cento e cinquenta e oito reais e dez centavos) cada, vencendo-se a primeira em 18/09/2005, cuja cópia restou acostada no Id 183516831 – pág. 23.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que os executados, ora apelados foram devidamente citados em 17/11/2006, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça Id nº 72964309- pàg. 46.

Em que pese ter sido realizada diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer a dívida, restaram os esforços do credor infrutíferos.

A sentença recorrida extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento na ausência de bens penhoráveis.

Entretanto, da análise detida dos autos afere-se que não restou o processo paralisado, sem o devido impulsionamento, por prazo superior ao prescricional do título.

Nesse contexto, necessário enfatizar que considerando a origem e destinação do instituto da prescrição intercorrente, o fluxo do prazo prescricional tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, conforme o previsto no art. 189 do Código Civil.

Portanto, a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte credora.

E, nesse sentido, a prescrição deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, assim o lapso temporal dentro qual se opera dita modalidade prescritiva nas demandas executivas corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material, conforme disposto em Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Dispostas as balizas normativas e doutrinárias, convém esclarecer que, segundo a regulação legal, a execução - ou o cumprimento de sentença - será extinta quando (i) indeferida a inicial; (ii) satisfeita a obrigação; (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; (iv) o exequente renuncia ao crédito; (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único).

Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada a inércia do apelante de forma a dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Na hipótese dos autos, mister anotar que o ilustrado Juízo singular, em verdade, equivocara-se acerca da prescrição que pronunciara sob o aspecto fundamental de que a parte credora além de não ter permanecido inerte, diligenciara almejando a satisfação do crédito devido.

A fim de respaldar, tem-se que o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido, nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
– INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Por oportuno, dispõe o artigo 921, § 2º, do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 2º. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

Possível retirar do dispositivo transcrito que, na ausência de bens do executado passíveis de constrição, impõe-se a suspensão da execução e não a sua extinção.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo elencadas no artigo 924 do CPC, não havendo entre elas a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

A propósito:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, deveria o processo ter sido arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente.

Cabe ressaltar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍITULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 921, § 1º, do CPC, na ausência de bens do executado passíveis de constrição, impõe-se a suspensão da execução e não a sua extinção. 3. Já ocorrida a citada suspensão e mantida a situação configurada pela ausência de bens do executado, deve o processo ser arquivado até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente. 4. Cabe lembrar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista incumbir ao devedor responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros. 5. Deve ser aplicado à hipótese o teor do § 2º do art. 921 do CPC, a fim de determinar o arquivamento, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo para prosseguimento da execução em caso de novas diligências, desde que respeitado o prazo da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT - Acórdão 1170281, 00049414820158070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da pretensão executiva, e, se for o caso, determinar o arquivamento provisório dos autos, nos termos do disposto no art. 921, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de posterior pedido de desarquivamento pela parte interessada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023